Tribunal: TJSP
Processo: 1018478-65.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
VOTO No 32476

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição no cadastro de devedores inadimplentes. Prévia notificação. Necessidade. Inteligência da Súmula n.o 359 do C. STJ e do REsp 1.061.134-RS, representativo dos recursos repetitivos. Todavia, ausência de notificação que, por si só, não acarreta danos morais. Emissão de cinco cheques sem fundos. Débitos não especificamente impugnados. Devedor que

Ementa:
VOTO No 32476

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição no cadastro de devedores inadimplentes. Prévia notificação. Necessidade. Inteligência da Súmula n.o 359 do C. STJ e do REsp 1.061.134-RS, representativo dos recursos repetitivos. Todavia, ausência de notificação que, por si só, não acarreta danos morais. Emissão de cinco cheques sem fundos. Débitos não especificamente impugnados. Devedor que tem ciência da devolução dos cheques, porque os emitiu e tem acesso aos seus extratos bancários. Exegese do art. 212, inc. IV, do CC. Sentença mantida, por fundamento diverso. Litigância de má-fé. Inocorrência. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Indício de fraude. Necessidade de comunicação à d. Corregedoria Geral de Justiça. Comunicado CG n.o 29/2016.

Recurso não provido.